Tribunal: STF
Processo: Rcl 52069
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Canoas, em face de acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR – 0020468- 95.2018.5.04.0202.



    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte. 



    A Municipalidade, sustenta, ainda, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independentemente de comprovação de culpa, violou a orientação firmada por esta Corte na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246).



    Sustenta que a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público viola o artigo 71, §1°, da Lei n° 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi declarada por esta Corte nos autos da ADC 16, e contraria o consubstanciado no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), ocasião em que restou vedada a transferência automática da responsabilidade subsidiária ao ente público em face de terceirização trabalhista. 



    Nesses termos, assevera que “[a] Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato”. (eDOC 1, p. 13)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência do pedido e a cassação do ato “para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do RE 760931/DF, da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16-DF e a aplicação da Súmula Vinculante nº 10 deste C. STF”. (eDOC 1, p. 43)



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do agravo de instrumento interposto, usurpou a competência desta Corte, sobretudo em razão do recurso veicular matéria com repercussão geral já reconhecida pelo Supremo.



    No caso dos autos, verifico que a autoridade reclamada assim decidiu ao apreciar o recurso ordinário da Municipalidade:



    “O município recorrente não se insurge contra o fato de ter sido a tomador dos serviços da reclamante durante o contrato de trabalho mantido entre ela e a primeira ré.



    (...)



     O tomador dos serviços, que abre mão da alternativa de manter empregados que executem serviços considerados auxiliares, preferindo contratar a execução por meio de empresa prestadora, se expõe ao risco de arcar com o pagamento das obrigações trabalhistas não adimplidas pelo empregador (prestadora de serviços). Esse entendimento decorre da necessidade de observância do basilar princípio da tutela que rege o Direito do Trabalho.



    Assim, para que o trabalhador não fique desamparado, já que, não raro, se vê na contingência de não receber seus direitos, deve o beneficiário dos serviços prestados (tomador de serviços), ser responsável também pelo cumprimento da obrigação imposta em Juízo. Entretanto, a natureza dessa responsabilidade é menos abrangente do que aquela prevista no artigo 265 do CCB, porquanto subsidiária. Nesta, o devedor responde somente na hipótese de inadimplemento da obrigação por aquele que mantém vínculo direto com o credor. Ademais, nada impede que a recorrente busque o ressarcimento dos valores pagos na Justiça Comum, não havendo nenhum beneficiamento das empresas prestadoras de serviços por parte da Justiça do Trabalho.



    Acerca dessa matéria se manifestou o TST por meio da Súmula n. 331, recentemente modificada no que diz respeito à terceirização perpetrada por Ente Público, o que culminou com a inclusão do item V à súmula, abaixo transcrito:



    V - Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    Depreende-se, então, que se passa a exigir efetiva demonstração da culpa na fiscalização que é imposta pelo regime da Lei n. 8.666/93, sendo certo que, pela dicção do art. 71 do referido diploma, a regra é a de irresponsabilidade do Ente Público. A própria adoção de licitação e a escorreita aplicação dos preceitos da Lei n. 8.666/93 apontam pela irresponsabilidade do Ente Público, ao contrário do que vinha decidindo a majoritária jurisprudência trabalhista anteriormente à modificação daquele verbete jurisprudencial e ao julgamento da ADC n. 16 por parte do STF.



    No caso em exame, constata-se que o segundo reclamado não demonstrou ter sido diligente quanto à obrigação de fiscalizar a execução do contrato de trabalho da autora enquanto empregada da primeira reclamada e, por se tratar de fato impeditivo do direito da reclamante, incumbia à municipalidade o ônus da prova de que procedeu à fiscalização do devido cumprimento das normas de segurança pela primeira demandada, encargo do qual não se desincumbiu.



    Nesse sentido, ao contrário do que sustenta o recorrente, o tomador de serviços é responsável, inclusive, pelas verbas referentes a eventual indenização decorrente de acidentes laborais.



    Ademais, não obstante a natureza civil da indenização, não se pode olvidar que a referida indenização decorre de relação trabalhista e, por esse motivo, subsiste a responsabilidade do ente público, quando verificada sua culpa, nos termos da Lei 8.666/93.



    Assim, considerando que a "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança" é direito constitucionalmente garantido ao trabalhador, competia ao município reclamado demonstrar que procedia à fiscalização da empregadora quanto ao cumprimento de tais normas, ônus do qual não se desincumbiu a contento.



    Por isso, comungo do entendimento firmado na origem no sentido de que caracterizada a culpa in vigilando do segundo demandado, motivo pelo qual mantenho sua responsabilização subsidiária.



    Nada a prover“. (eDOC 5, p. 38-40)



    Interposto agravo de instrumento em recurso de revista, a este negou-se provimento por não haver evidência de transcendência econômica, política, jurídica ou social. Confira-se trecho do acórdão que negou seguimento ao agravo de instrumento:



    “Registro, ainda, que se trata de agravo de instrumento com o objetivo de viabilizar o processamento de recurso de revista interposto em face de decisão publicada na vigência da Lei 13.467/2017.



    O Tribunal Regional negou seguimento ao recurso de revista da parte, por entender não configuradas as hipóteses de cabimento previstas no artigo 896 da CLT. Eis os termos da decisão: 



    ‘(...)



    Quanto à responsabilidade subsidiária do ente público, a decisão recorrida está em conformidade com a Súmula 331, item V, do TST. Inviável, assim, o seguimento do recurso, uma vez que a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (§ 7º do art. 896 da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.015/2014, e Súmula 333 daquela Corte Superior). Resta afastada, portanto, a alegada violação dos dispositivos apontados e prejudicada a análise dos arestos paradigmas transcritos para o confronto de teses.



    Com relação à abrangência da condenação, inviável também seria o seguimento do recurso, uma vez que a matéria já se encontra pacificada no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho por meio da Súmula 331, em seu item VI, atraindo a incidência do verbete nº 333 da aludida Corte: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (...) VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.



    Em relação à reserva de plenário, não se cogita de processamento do apelo por ofensa ao art. 97 da Constituição Federal ou contrariedade à Súmula Vinculante 10/STF, tendo em vista que a tese adotada foi sumulada pelo Pleno do C. TST.



    (...)’



    (...)



    No caso presente, no que se refere à arguição de nulidade por negativa de prestação jurisdicional suscitada nas razões recursais, além do requisito previsto no artigo 896, §1º-A, IV, da CLT, bem como da indicação de violação do art. 832 da CLT, do art. 489 do CPC de 2015 (art.458 do CPC de 1973) ou do art. 93, IX, da CF/1988 (Súmula 459 do TST), cumpre a parte demonstrar, de forma clara, que a Corte Regional, responsável pela prolação da decisão recorrida, recusou-se a responder os questionamentos apresentados em sede declaratória (Súmula 184 do TST), envolvendo questões deduzidas oportunamente (artigos 141, 492 e 493 do CPC) e que se mostravam essenciais para a adequada resolução da disputa, o que não ocorreu.



    No mais, foram examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações deduzidas pela parte em seu recurso de revista e indicados os óbices que inviabilizaram o processamento pretendido. Confrontando a motivação inscrita na decisão agravada e os argumentos deduzidos pela parte Agravante, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer equívoco que autorize o provimento do presente agravo de instrumento. Os motivos inscritos na decisão agravada estão corretos, evidenciam a ausência de pressupostos legais e, por isso, são também incorporados a esta decisão



    Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão agravada, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social).



    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto.”. (eDOC 6, p. 3-8)



    Da leitura dos trechos transcritos, verifico que, não obstante o ato reclamado ter negado provimento ao agravo de instrumento com fundamento na ausência de transcendência referente aos temas veiculados no recurso de revista, constato que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF.



    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 



    Com efeito, saliento que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    Ora, me parece que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados. 



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020) (Grifei)



    Assim, em primeiro juízo, constato que a matéria de fundo possui transcendência e índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com administração pública, tema tratado na ADC 16/DF e entendo que o Tribunal a quo reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do AIRR – 0020468- 95.2018.5.04.0202, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).



    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se o reclamante, se necessário, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente